Tribunal: TJSP
Processo: 1009065-51.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Conjunto probatório que possibilita apurar que a queda sofrida pela autora ocorreu na rua – Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152496
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009065-51.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante SIMONE
DOS SANTOS AVELINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LABORATÓRIO
DELIBERATO DE ANÁLISES CLINICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009065-51.2017.8.26.0278 -Voto no 21887 - Itaquaquecetuba
2
Apelação Cível no 1009065-51.2017.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: Simone dos Santos Avelino (justiça gratuita)
Apelado: Laboratório Deliberato de Análises Clínicas Ltda
Juiz: Sérgio Ludovico Martins
VOTO 21887
INDENIZAÇÃO Conjunto probatório que possibilita apurar
que a queda sofrida pela autora ocorreu na rua Autora que não
se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito, nos moldes do art. 373, inciso I, do CPC Sentença de
improcedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação de indenização ajuizada por SIMONE DOS
SANTOS AVELINO contra LABORATÓRIO DELIBERATO ANÁLISES
CLÍNICAS julgada improcedente, com resolução de mérito, nos termos
do art. 487, I, do CPC.
Em razão da sucumbência, a autora foi condenada a suportar os
ônus das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual.
No apelo, a autora busca a reforma do julgado invocando a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da
prova. Alega em que pese a apelada argumentar em sua defesa que as
filmagens do estabelecimento não capturaram a queda da apelante, não
as juntou como prova das suas alegações. Sustenta a ocorrência de
cerceamento de defesa. Insiste que sofreu fratura na perda direita com
consequente colocação de pinos em decorrência da queda no
estabelecimento da ré. Pugna pela condenação da ré ao ressarcimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009065-51.2017.8.26.0278 -Voto no 21887 - Itaquaquecetuba
3
de despesas para realização de fisioterapia, bem como natação e danos
estéticos e morais.
Recurso respondido.
É o relatório.
Narra
a
autora
que
em
24/2/2016
compareceu
no
estabelecimento réu para realização de exames e se acidentou na
corrente que estava cerca de 10 cm do chão e sofreu fratura gravíssima
na perna. Consta que os funcionários da ré ignoraram o fato, sendo a
autora socorrida por pessoas que passavam no local e acionaram o
SAMU (fls. 27/28). Em decorrência do acidente foram realizados
procedimentos cirúrgicos para alinhamento dos fragmentos ósseos.
Pleiteia a condenação do réu por danos morais e estéticos além dos
danos patrimoniais em relação aos gastos com tratamento.
Citada, a ré apresentou defesa.
A ação foi julgada improcedente.
A sentença está correta.
Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa.
De fato, o juiz, como destinatário das provas, tem a faculdade de
indeferir aquelas que julgar inúteis ou desnecessárias para a formação
do seu livre convencimento motivado (princípio da persuasão racional
arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil).
Já decidiu o Excelso Pretório que a necessidade da produção
da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da
lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009065-51.2017.8.26.0278 -Voto no 21887 - Itaquaquecetuba
4
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do magistrado (RE 101.171-8-SP, RTJ 115/789).
Assim, o devido processo legal foi observado em toda a sua
concepção, resultando o julgamento no estado de expressa previsão
normativa.
No caso sub judice, há provas nos autos suficientes a esclarecer
o ponto controvertido do processo, qual seja, que a queda sofrida pela
autora não ocorreu nas dependências do estabelecimento da ré, mas na
rua.
É certo que a autora para conseguir realizar o procedimento
cirúrgico ocasionado pela queda ocorrida no dia 24/2/2016 ingressou em
juízo em face do plano de saúde narrando em sua inicial que “sofreu um
acidente na rua” (fls. 85).
Conforme ponderou o magistrado sentenciante, constata-se que
a informação fornecida na inicial mencionada é verossímil porque, tal
petição foi elaborada no mesmo dia do ocorrido (fls. 84), e segundo o
relatório de atendimento do SAMU, a parte autora estava acompanhada
de familiares e consciente (fls. 27/28). Sendo assim, está enfraquecida a
veracidade da alegação de que teria ocorrido queda nas dependências
da ré, eis que não há nenhuma anotação em prontuário nesse sentido.
Assim, verifica-se que a apelante não logrou êxito em comprovar
suas alegações, ônus que lhe cabia.
Com efeito, não basta simplesmente alegar; é necessário
comprovar, pois o artigo 373 do Código de Processo Civil exige do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009065-51.2017.8.26.0278 -Voto no 21887 - Itaquaquecetuba
5
que prove os fatos constitutivos de seu direito por meio dos elementos
probatórios, tais como prova documental, testemunhal, pericial, entre
outras, para, desta forma, ficar comprovado que o direito que alega é
existente.
Humberto Theodoro Júnior ensina que: “Esse ônus consiste na
conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por
ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à
parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa
se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do
direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.
Isso porque, segunda máxima antiga, fato alegado e não provado é o
mesmo que fato inexistente” (Curso de Direito Processual Civil, vol I, 25a
ed. São Paulo: Forense. 1998. p. 423).
Nesse sentido Vicente Greco Filho diz que, “a finalidade da
prova é o convencimento do juiz, que é o seu destinatário. No processo,
a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral ou filosófico: sua
finalidade prática, qual seja, convencer o juiz. Não se busca a certeza
absoluta, a qual, aliás, é sempre impossível, mas a certeza relativa
suficiente na convicção do magistrado”.
E, à míngua de comprovação satisfatória do quanto alegado na
inicial, a improcedência do pedido se faz de rigor.
Consequentemente, fica mantida a sentença por seus próprios
e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009065-51.2017.8.26.0278 -Voto no 21887 - Itaquaquecetuba
6
Por fim, atento a regra do art. 85, §11o, do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Em face do exposto, ao recurso é negado provimento.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator